Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO SEM CUMPRIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E PROBIDADE CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida em virtude de ser o endereço reportado como “insuficiente” configura a mora e cumpre a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, se o novo endereço não havia sido devidamente informado pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário. Precedentes 3.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (REsp 1.592.422/RJ). 3.2. Em respeito aos princípios da probidade e da boa-fé contratual das partes, não pode ser imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de comunicar corretamente o endereço do domicílio no contrato e levou à frustração da comunicação entre as partes.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.